Tribunal: TJPA
Processo: 0877989-28.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10536 - Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0877989-28.2018.8.14.0301

APELANTE: NORTE SHOPPING BELEM S/A, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, NORTE SHOPPING BELEM S/A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. GRANDE GERADOR. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. DECRETO MUNICIPAL Nº 83.021/2015. INEXIGIBILIDADE DA TAXA A PARTIR DE 2016. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO ESCALONADO. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DA CONTRIBUINTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravos internos interpostos por NORTE SHOPPING BELÉM S.A. e pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática que negou provimento às apelações cíveis manejadas por ambas as partes, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito.

2.A demanda originária discute a legalidade da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos (TRS) de contribuinte classificado como grande gerador de resíduos, o qual contratou empresa privada para a coleta e destinação final do lixo produzido.

3.A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária e anulou os créditos referentes aos exercícios de 2016 a 2018, determinando a repetição do indébito, mas julgou improcedente o pedido quanto aos exercícios de 2014 e 2015.

4.As apelações foram desprovidas por decisão monocrática, contra a qual ambas as partes interpuseram agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão:

(i) saber se a contratação de serviço privado de coleta e destinação de resíduos por contribuinte classificado como grande gerador afasta o fato gerador da Taxa de Resíduos Sólidos;

(ii) saber se a inexigibilidade da taxa alcança os exercícios anteriores à edição do Decreto Municipal nº 83.021/2015;

(iii) saber se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais observou o critério escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Taxa de Resíduos Sólidos possui natureza contraprestacional e somente pode ser exigida quando presente a prestação efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível.

7. O Decreto Municipal nº 83.021/2015 impôs aos grandes geradores a obrigação de contratar, às suas expensas, serviços privados de coleta, transporte e destinação final de resíduos, afastando a atuação do Município e, por consequência, o fato gerador da TRS.

8. Demonstrada a contratação privada integral dos serviços a partir de 2016, mostra-se indevida a cobrança da taxa nos exercícios posteriores à vigência do decreto.

9. A Lei Federal nº 12.305/2010, por si só, não afasta a presunção de disponibilidade do serviço público municipal, sendo indispensável norma local que exclua expressamente a prestação do serviço, inexistente nos exercícios de 2014 e 2015.

10. Correta a manutenção da cobrança da TRS nesses exercícios anteriores, inexistindo direito à repetição do indébito.

11. A fixação linear dos honorários sucumbenciais em demandas contra a Fazenda Pública é incompatível com os §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, sobretudo diante da possibilidade de elevado valor da condenação, devendo-se aplicar progressivamente as faixas legais e apurar o montante em fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravos internos conhecidos.
Agravo interno de NORTE SHOPPING BELÉM S.A. parcialmente provido,
apenas para determinar que os honorários sucumbenciais relativos aos exercícios de 2014 e 2015 sejam fixados na fase de liquidação, mediante aplicação do critério escalonado do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.
Agravo interno do MUNICÍPIO DE BELÉM desprovido.

Tese de julgamento:

1.A cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos é indevida em relação a grandes geradores que, por imposição normativa municipal, assumem integralmente a coleta e a destinação final dos resíduos, inexistindo fato gerador do tributo.

2.A inexigibilidade da TRS não alcança exercícios anteriores à edição de norma municipal que afaste expressamente a prestação ou a disponibilidade do serviço público.

3.Os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados de forma escalonada, observadas as faixas legais previstas no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, com apuração do montante em fase de liquidação.

Teses e dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CF/1988, art. 30, I e V; CTN, arts. 77 e 161, §1º; CPC, art. 85, §§ 3º e 5º; Lei Federal nº 12.305/2010; Decreto Municipal nº 83.021/2015.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante nº 19; STJ, Súmula nº 162.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA EMPRESA -
NORTE SHOPPING BELÉM S.A.,
bem como
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
NORTE SHOPPING BELÉM S.A.
e pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a decisão monocrática de ID nº 26076037, por meio da qual este Relator conheceu e negou provimento aos recursos de apelação cível manejados por ambas as partes, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito
, ajuizada por
NORTE SHOPPING BELÉM S.A.
em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Na ação originária, discute-se a legalidade da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos pelo Município de Belém, impugnada pela autora sob o fundamento de que, por se enquadrar como grande geradora de resíduos, nos termos do Decreto Municipal nº 83.021/2015, não estaria caracterizado o fato gerador da exação, ante a ausência de prestação ou de efetiva disponibilização do serviço público de coleta pelo ente municipal.

Em razão disso, postulou a suspensão da exigibilidade da taxa e, no mérito, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, com a consequente repetição do indébito, ou, subsidiariamente, a condenação do Município à realização da coleta integral dos resíduos produzidos pelo empreendimento.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos da parte dispositiva a seguir transcrita,
in verbis
(Id. 8479119 – p. 1/10):

(...) DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para:

a) Considerando a não prestação de serviços públicos de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos por parte do réu, declarar a inexistência de relação jurídico tributária entre a autora e o
MUNICÍPIO DE BELÉM no que concerne à taxa de resíduos sólidos,
enquanto não restabelecida a prestação ou colocados à disposição da autora os serviços
;

b) Anular os créditos tributários dos exercícios de 2016, 2017 e 2018 referentes à taxa de resíduos sólidos sobre o imóvel pertencente à autora, de sequencial 393630 no âmbito do Município de Belém;

c) Determinar a repetição do indébito tributário ou compensação tributária, relativo à taxa de resíduos sólidos, limitando-se aos pagamentos efetuados relativos aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, cujo montante deverá ser apurado em ulterior fase de liquidação e com aplicação da correção monetária prevista no art. 3º, §2º, da Lei Municipal nº 8.033/2000 (IPCA-E), a partir da data de cada pagamento indevido (Súmula 162 STJ) e juros moratórios no índice de 1% ao mês (art. 161, §1º, CTN) incidentes a partir do trânsito em julgado desta sentença.

d) Julgar improcedente o pedido de repetição do indébito dos exercícios de 2014 e 2015.

Assim, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca, passo à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Condeno o réu em honorários advocatícios, estipulados em 8% sobre o valor pago relativo aos exercícios de 2016 a 2018, com fundamento no art. 85, §3º, II do NCPC.

Condeno a autora em honorários advocatícios estipulados em 8% sobre o valor pago relativo aos exercícios de 2014 e 2015, com fundamento no art. 85, §3º, II do NCPC.

Custas finais rateadas entre as partes, sendo a Fazenda Pública isenta de sua cota.

Inexistindo recurso pelas partes, REMETAM-SE OS AUTOS EM REMESSA NECESSÁRIA, em razão do disposto no art. 496, I, do NCPC. P.R.I.C Belém/PA, 19 de maio de 2020. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito resp. pela 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém.

Na sentença, conforme demonstrado alhures, o pedido foi julgado parcialmente procedente, declarando a inexistência jurídico tributária entre a autora e o Município de Belém, anulando os créditos tributários dos exercícios de 2016, 2017, 2018, referente à taxa de resíduos sólidos, além de determinar a repetição do indébito dos anos de 2016, 2017 e 2018, restou improcedente o indébito de 2014 e 2015 (Id. 8479119 - p. 1/10).

Inconformada,
Norte Shopping Belém S.A.

interpôs recurso de apelação
visando à reforma parcial da sentença, no tocante aos exercícios de
2014 e 2015
, em relação aos quais não foi reconhecida a nulidade da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos – TRS, postulando o reconhecimento do direito à
restituição dos valores indevidamente recolhidos
, com a consequente
inversão do ônus sucumbencial
, bem como a
readequação da verba honorária
, a fim de que seja observado o escalonamento previsto no
§ 5º do art. 85 do Código de Processo Civil
.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela empresa, conforme se verifica do Id. 21133066.

Igualmente inconformado com a sentença,
o Município de Belém interpôs recurso de apelação
, pugnando pela sua reforma integral, ao argumento de que o contrato particular firmado pela autora para a prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos restringe-se às atividades de coleta e transporte até o local de destinação final (aterro), permanecendo o tratamento dos resíduos sob responsabilidade e efetiva prestação pelo ente municipal.

Sustenta, assim, a regular configuração do fato gerador da Taxa de Resíduos Sólidos, defendendo a legalidade da cobrança da exação e, por conseguinte, a reforma da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau (Id. 8479127 – p. 1/8).

A Norte Shopping Belém S/A apresentou contrarrazões ao recurso de apelação do Município (id. 8479133).

Remetidos os autos a este Tribunal, foram regularmente distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que recebi os recursos de apelação no
duplo efeito
e determinei a remessa dos autos ao
Ministério Público
, que se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento de ambos os recursos
(Id. 10537524).

Posteriormente, por meio de
decisão monocrática
(ID nº 26076037), conheci de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
neguei-lhes provimento
, mantendo integralmente hígida a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Irresignada,
NORTE SHOPPING BELÉM S/A, interpôs o presente agravo interno (id.26673200)
.

Sustenta que a desoneração da Taxa de Resíduos Sólidos não decorre exclusivamente do Decreto Municipal nº 83.021/2015, mas sobretudo da Lei Federal nº 12.305/2010, que atribuiu aos grandes geradores a responsabilidade pela gestão de seus resíduos, afastando o fato gerador da exação também nos exercícios de 2014 e 2015.

Ressalta a natureza meramente interpretativa do referido decreto, com possibilidade de retroação, nos termos do art. 106, I, do CTN, e afirma que, desde 2013, já arcava integralmente com a coleta e destinação de resíduos por meio de empresa privada, o que impediria a cobrança da taxa.

Alega, ainda, omissão da decisão monocrática quanto ao pedido de aplicação do critério escalonado de fixação dos honorários sucumbenciais, sustentando a inadequação da fixação linear de 8% sobre o valor da condenação, em afronta ao art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Ao final, requer a reforma parcial da decisão agravada, para acolhimento integral da apelação, com restituição dos valores pagos nos exercícios de 2014 e 2015 e adequação dos honorários advocatícios segundo o critério progressivo legal.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (ID.28608212).

Por sua vez,
igualmente inconformado
com a decisão monocrática, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs
agravo interno (id. 27180765)
.

Alega que a empresa autora não comprovou assumir integralmente a responsabilidade pela gestão dos resíduos sólidos por ela produzidos, limitando-se à contratação de empresa privada para coleta e transporte do lixo até o aterro sanitário, sem demonstrar o efetivo custeio da etapa de tratamento ou disposição final ambientalmente adequada dos resíduos.

Sustenta que, à luz da Lei nº 12.305/2010 e da jurisprudência aplicável, a destinação final dos resíduos envolve custos de tratamento ainda suportados pelo Município, inclusive em relação aos grandes geradores, inexistindo prova de cessação ou indisponibilidade do serviço público.

Acrescenta que não há nos autos qualquer notificação da Prefeitura indicando a cessação da prestação do serviço público de coleta ou sua indisponibilidade.

Afirma que a simples entrega dos resíduos em aterro não equivale a tratamento ambientalmente adequado e que a prestação ou disponibilização do serviço legitima a cobrança da TRS, nos termos da Súmula Vinculante nº 19 do STF, razão pela qual reputa válido o lançamento tributário.

Antes esses argumentos, requer a reconsideração da decisão monocrática e, não sendo este o entendimento, o julgamento do agravo pelo colegiado com provimento do recurso.

A empresa agravada apresentou contrarrazões, conforme certifica o ID.27860008.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço dos presentes recursos e passo à análise em conjunto
.

A controvérsia em exame diz respeito à legitimidade da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos (TRS) do contribuinte
NORTE SHOPPING BELÉM S/A
, classificado como grande gerador de resíduos sólidos, cuja obrigatoriedade de contratação de prestador privado para a execução dos serviços encontra-se expressamente prevista no Decreto Municipal nº 83.021/2015.

A decisão monocrática, ora impugnada, assentou, com base no art. 145, II, da Constituição Federal e no art. 77 do Código Tributário Nacional que, atribuída ao particular a responsabilidade legal pela coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos, mediante contratação privada, não mais subsiste o fato gerador da TRS, dada a ausência de prestação efetiva ou potencial do serviço público.

De início, com vistas a contextualizar a matéria posta em exame,
reproduz-se, a seguir, a ementa da decisão monocrática ora agravada:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. GRANDES GERADORES. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXIGÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada por contribuinte classificado como grande gerador de resíduos sólidos, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária relativa à Taxa de Resíduos Sólidos (TRS) nos exercícios de 2016 a 2018, anulando os respectivos créditos tributários e determinando a repetição ou compensação do indébito, com improcedência quanto aos exercícios de 2014 e 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é legítima a cobrança da taxa de resíduos sólidos de contribuinte classificado como grande gerador que contratou serviço privado de coleta e destinação de resíduos;

(ii) saber se é devida a restituição dos valores pagos a título da referida taxa nos exercícios de 2014 e 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de resíduos sólidos, por sua natureza contraprestacional, exige a efetiva ou potencial prestação do serviço público para sua validade (CF, art. 145, II; CTN, art. 77). 4. O Decreto Municipal nº 83.021/2015 impôs aos grandes geradores a obrigação de contratar empresas privadas para a gestão de seus resíduos, afastando a prestação direta ou indireta do serviço pelo Município e, portanto, o próprio fato gerador da taxa.

5. Restou comprovado nos autos que a contribuinte contratou empresa privada para a coleta e destinação dos resíduos, afastando a incidência da TRS a partir do exercício de 2016.

6. Em relação aos exercícios de 2014 e 2015, correta a sentença ao indeferir a restituição dos valores pagos, porquanto à época não havia vedação normativa à atuação municipal.

7. Mantida a fixação dos honorários advocatícios em 8%, por equitativa, considerando a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária e apelações conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento:

1. A cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos é indevida em relação a grandes geradores que, por força normativa municipal, contratam serviços privados de coleta e destinação de resíduos, inexistindo fato gerador do tributo.

2. Não há direito à restituição dos valores pagos a título da referida taxa nos exercícios anteriores à vigência do Decreto Municipal nº 83.021/2015, por não haver vedação legal à atuação municipal à época.

­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 161, § 1º; CPC, arts. 85, § 3º, II, e § 5º; Lei Municipal nº 8.623/2007, art. 2º; Decreto Municipal nº 83.021/2015, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 162.

Passo, então, à análise do mérito recursal, iniciando pelo recurso interposto por
NORTE SHOPPING BELÉM S/A
.

A decisão agravada acertadamente reconheceu que,
ausente norma municipal específica, nos exercícios de 2014 e 2015, que impusesse ao contribuinte, na condição de grande gerador, a obrigatoriedade de contratação de serviços privados de coleta e destinação de resíduos sólidos, com a consequente exclusão da prestação do serviço público municipal
,
não há falar em devolução dos valores pagos a título de TRS relativamente a tais períodos.

A legislação federal invocada, Lei nº 12.305/2010, apesar de fixar diretrizes de política pública nacional, não substitui a competência legislativa do Município (CF/88, art. 30, I e V) para disciplinar os serviços públicos locais e instituir os respectivos tributos.

Dessa forma, a norma federal não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de disponibilidade do serviço público municipal, nem dispensa a edição de ato normativo local que disponha, de maneira expressa, sobre a descontinuidade da prestação do serviço a determinados contribuintes. Portanto, enquanto inexistente norma municipal que exclua a prestação do serviço de coleta de resíduos ao contribuinte classificado como grande gerador, presume-se válida a cobrança da taxa respectiva.

Nesse diapasão, apenas com a edição do Decreto Municipal nº 83.021/2015 é que se opera a ruptura da presunção de disponibilidade do serviço público municipal, nos moldes da jurisprudência consolidada deste Tribunal, inexistindo, até então, causa apta a descaracterizar o fato gerador da TRS.

Nesse sentido, colhem-se diversos precedentes alinhados a esse entendimento:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. GRANDE GERADOR DE RESÍDUOS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória de lançamento tributário c/c declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária proposta por empresa classificada como grande geradora de resíduos sólidos. Sentença de procedência reconheceu a ausência de prestação ou disponibilização do serviço de coleta, transporte e destinação de lixo pelo Município de Belém, anulando o lançamento da Taxa de Resíduos Sólidos – TRS referente ao exercício fiscal de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos em face de contribuinte classificado como grande gerador, quando o Município, por imposição normativa, deixa de prestar ou disponibilizar os serviços relacionados à coleta e tratamento dos resíduos sólidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A TRS é tributo de natureza contraprestacional, exigindo prestação efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível.

4.
O Decreto Municipal nº 83.021/2015 estabelece que os grandes geradores são responsáveis pela contratação de prestadores privados para coleta, transporte, tratamento e destinação dos resíduos, sendo vedada a utilização dos serviços públicos para essa finalidade.

5. Verificada a ausência de prestação ou disponibilização do serviço pelo Município de Belém, não se configura o fato gerador da TRS, tornando ilegal a cobrança realizada.

6. A documentação constante dos autos comprova a contratação privada e a não inclusão do imóvel na rota de serviço público municipal, confirmando a ausência de relação jurídico-tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJPA – Apel. Cível n° 0828895-43.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, DJ 10/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA.
TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. GRANDE GERADOR DE RESÍDUOS. SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS POR AUTORIZATÁRIOS EM REGIME PRIVADO.
DECRETO MUNICIPAL 38.323/2001. INEXISTENCIA DE FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CORRESPONDENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A cobrança da taxa de resíduos sólidos é constitucional, mas, pressupõe a prestação estatal dos serviços públicos de coleta e tratamento do lixo domiciliar.

2
. A legislação municipal expressamente excluiu da cobertura dos serviços públicos de coleta de resíduos sólidos nos estabelecimentos do agravado, considerado grande gerador de resíduos sólidos.

3.
Inexistindo fato gerador, inexiste, consequentemente, obrigação tributária; inexistindo obrigação tributária,
inexiste, consequentemente, crédito tributário.

4. A Administração desincumbe-se da prestação do serviço público. Consequentemente, abdica de sua tributação por meio de taxa.

5. Agravo improvido. Decisão mantida.

(TJPA – Agravo de Instrumento n° 0001489-18.2017.8.14.0000, Relª. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, DJ 15/09/2017)

Ementa: Recurso inominado. Direito tributário e processual civil. Taxa de resíduos sólidos (trs). Grandes geradores. Ausência de fato gerador. Prestação compulsória de serviço privado pelo contribuinte. Impossibilidade de cobrança. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Belém contra sentença que declarou a nulidade do lançamento da Taxa de Resíduos Sólidos (TRS) e reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária em razão da classificação dos autores como grandes geradores de resíduos, os quais, por força normativa, são obrigados a contratar serviço privado de coleta e destinação de resíduos.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo configura falta de interesse de agir; e (ii) determinar se é legítima a cobrança da TRS quando o Município não presta nem disponibiliza o serviço de coleta e destinação de resíduos sólidos aos contribuintes classificados como grandes geradores.

III.
Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 350 do STF (RE 631.240/MG), que exige prévio requerimento administrativo como condição para o interesse de agir, não se aplica às demandas de natureza tributária, nas quais prevalece o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/88, art. 5º, XXXV).

4.
A Taxa de Resíduos Sólidos (TRS) somente é exigível quando presente o fato gerador, que consiste na efetiva ou potencial prestação de serviço público específico e divisível (CF/88, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 79).

5.
O Decreto Municipal nº 83.021/2015 estabelece que os grandes geradores de resíduos são obrigados a contratar, às suas expensas, empresas privadas para coleta, transporte e destinação final dos resíduos, ficando expressamente excluídos do serviço público municipal de limpeza urbana.

6. Inexistindo a prestação ou a disponibilização do serviço público pelo Município aos grandes geradores, não há configuração do fato gerador da TRS, o que torna ilegítima a cobrança e impõe o reconhecimento da nulidade do lançamento tributário.

7. A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que, comprovada a contratação de serviço privado de gestão de resíduos pelos grandes geradores, não subsiste obrigação tributária em relação à TRS.

IV.
Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801946-46.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022)

Por fim, no que concerne à irresignação relativa aos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo a quo e mantidos por este Juízo ad quem, notadamente quanto à não aplicação do critério escalonado previsto no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil, verifico que assiste razão à agravante, impondo-se o enfrentamento da matéria a fim de readequá-la.

Revisitando os autos, verifica-se que o juízo de origem, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou o réu ao pagamento de honorários fixados em 8% sobre os valores referentes aos exercícios de 2016 a 2018, e, de outro lado, condenou a parte autora, ora recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios igualmente fixados em 8% sobre os valores pagos nos exercícios de 2014 e 2015, períodos em que o pedido foi julgado improcedente.

Todavia, embora correta a identificação da sucumbência parcial da parte recorrente quanto aos exercícios de 2014 e 2015, a fixação dos honorários de forma linear, mediante a aplicação direta de um único percentual, não observa integralmente a sistemática estabelecida pelo art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, aplicável às causas em que figura a Fazenda Pública.

Nesse contexto, reputo pertinente trazer à colação o teor do art. 85 do Código de Processo Civil, dispositivo que disciplina a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e que se mostra relevante para a adequada solução da controvérsia, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I...

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Com efeito, o § 5º do art. 85 do CPC determina que, sempre que o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar o limite da primeira faixa prevista no § 3º, a fixação dos honorários deve ocorrer de forma escalonada, com aplicação sucessiva dos percentuais correspondentes a cada faixa legal, vedada a adoção de percentual único sobre a totalidade do montante.

No caso concreto, além da necessária observância do critério legal de escalonamento, verifica-se a impossibilidade de, neste momento processual, aferir com precisão o proveito econômico correspondente à sucumbência da parte recorrente nos exercícios de 2014 e 2015, porquanto o montante envolvido não se encontra devidamente consolidado, diante da multiplicidade de comprovantes de pagamento constantes dos autos e da ausência de definição do valor efetivamente controvertido e mantido em favor do ente público.

Diante desse cenário, revela-se juridicamente mais adequada a fixação dos honorários advocatícios devidos pela parte recorrente
mediante observância do escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC, com aplicação do § 5º do mesmo dispositivo
, devendo a quantificação da verba honorária ocorrer
em fase de liquidação de sentença
, quando então será possível apurar, com exatidão, o proveito econômico correspondente aos exercícios de 2014 e 2015, respeitada a proporção da sucumbência.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença exclusivamente nesse ponto
,
a fim de afastar a fixação linear dos honorários advocatícios no percentual de 8% sobre os valores relativos aos exercícios de 2014 e 2015, mantendo-se, contudo, o reconhecimento da sucumbência da parte recorrente quanto a tais períodos,
com a determinação de que a verba honorária seja apurada oportunamente, na fase de liquidação de sentença, observando-se o critério escalonado previsto na legislação processual vigente.

No que tange à irresignação manifestada pelo

MUNICÍPIO DE BELÉM
, tampouco merece prosperar a pretensão de revalidação da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos (TRS) relativamente aos exercícios de 2016 a 2018, porquanto restou cabalmente demonstrado nos autos que a parte autora, na qualidade de grande geradora de resíduos, contratou empresa privada para a execução integral dos serviços de coleta e destinação, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a prestação direta ou indireta do serviço público correspondente.

A alegação de que o tratamento final dos resíduos permanece sob a responsabilidade do ente municipal, não pode operar como ficção jurídica contra prova cabal em sentido contrário. Não se pode presumir a prestação ou disponibilidade do serviço público a contribuinte que, por imposição normativa expressa (Decreto Municipal nº 83.021/2015), estruturou integralmente, às suas expensas, o ciclo de manejo dos resíduos, desde a geração até a destinação final.

Em matéria tributária, a presunção de prestação do serviço não se reveste de caráter absoluto, devendo ceder diante da prova concreta e idônea de que o serviço em comento foi regularmente desonerado pelo Poder Público. Nessa perspectiva, é irretocável a conclusão de que, a partir do exercício de 2016, não subsiste relação jurídico-tributária apta a ensejar a cobrança da TRS, por ausência de fato gerador.

Assim, não assiste razão à irresignação deduzida pelo Município, uma vez que a decisão agravada reflete com precisão a moldura fática delineada nos autos e consubstancia a adequada aplicação da legislação pertinente, razão pela qual o inconformismo não merece acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os agravos internos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno interposto por NORTE SHOPPING BELÉM S.A.,
tão somente para reformar a decisão agravada no que se refere à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais relativos aos exercícios de 2014 e 2015, afastando-se a fixação linear do percentual de 8% e determinando-se que a verba honorária seja apurada na fase de liquidação de sentença, com observância do critério escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, a decisão monocrática.

Por sua vez, ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, preservando-se integralmente o entendimento firmado na decisão agravada, inclusive no que concerne à inexigibilidade da Taxa de Resíduos Sólidos nos exercícios de 2016 a 2018.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026